Tribunal: TJDFT
Processo: 0730937-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Omissão no julgado. Rediscussão de tese defensiva. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante para manter a sentença que a condenou como incursa nas penas do artigo 331 do Código Penal, a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgado recorrido no tocante à análise da insuficiência de provas da autoria delitiva, sustentada nas razões de apelação.
III. Razões de decidir
3. A matéria posta nestes embargos foi enfrentada por este órgão fracionário de forma suficientemente fundamentada, a revelar o mero inconformismo e animus de rediscussão de teses pela parte embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. É pacífico o entendimento deste TJDFT, em especial desta 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar tese defensiva já analisada no acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, não acolhidos.